Tribunal: TJMT
Processo: 1010831-28.2024.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010831-28.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OSMAR BENEDITO DE SOUZA - CPF: 451.996.631-00 (RECORRENTE), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), AMIZAEL JOSE CANDIDO - CPF: 620.929.791-91 (RECORRIDO), AMIZAEL JOSE CANDIDO - CPF: 620.929.791-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RELAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEVER DE PRESTAR CONTAS. PAGAMENTO ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
a
recurso inominado, mantendo sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em razão de suposto atraso no repasse de valores recebidos por advogado mediante alvará judicial, tendo o pagamento ocorrido antes da citação do recorrido na presente ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém: (i) omissão quanto aos deveres fiduciários do advogado e o dever de prestar contas imediato; (
ii
) omissão quanto à tempestividade da prestação de contas; e (
iii
) contradição entre o reconhecimento da legitimidade da pretensão e a improcedência dos pedidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre advogado e cliente possui natureza fiduciária, caracterizada pela confiança depositada pelo constituinte no profissional contratado, com deveres específicos estabelecidos pelo Estatuto da Advocacia e pelo Código de Ética da OAB, incluindo o de prestar contas ao cliente de quantias recebidas.

4. Embora tenha transcorrido aproximadamente um mês entre o recebimento dos valores pelo embargado e o repasse ao embargante, a conduta do advogado, que se limitou a exigir prudência quanto à titularidade da conta bancária, não configurou resistência ilegítima à obrigação ou má-fé.

5. A legitimidade para a propositura da ação não implica automaticamente na procedência dos pedidos, especialmente quando o pagamento foi realizado antes da citação e não se configurou dano moral indenizável por mero descumprimento contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: "1. A relação entre advogado e cliente possui natureza fiduciária, com deveres específicos estabelecidos pelo Estatuto da Advocacia, incluindo o de prestar contas ao cliente de quantias recebidas. 2. O reconhecimento da legitimidade para a propositura da ação não implica automaticamente na procedência dos pedidos, especialmente quando o pagamento foi realizado antes da citação e não se configurou dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 494 e 1.022; Lei 8.906/94, art. 34.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1974656 MG 2021/0362940-8, Quarta Turma, julgado em 25/04/2022; TRF 3ª Região,
ApelRemNec
0006759-90.2011.4.03.6105, Sétima Turma, julgado em 18/08/2020.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1010831-28.2024.8.11.0015

Embargante
: OSMAR BENEDITO DE SOUZA

Embargado
: AMIZAEL JOSE CANDIDO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

OSMAR BENEDITO DE SOUZA opôs Embargos de Declaração (ID 331804381/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 330987368/PJe2). Sustentou que a decisão embargada foi: a) omissa quanto aos deveres fiduciários do advogado e o dever de prestar contas imediato, pois não analisou a natureza fiduciária da relação entre advogado e cliente e o consequente dever de prestar contas imediato, independentemente de constituição em mora; b) omissa quanto à tempestividade da prestação de contas, pois não analisou se a prestação de contas realizada pelo advogado foi tempestiva, considerando que transcorreu mais de um mês entre o recebimento dos valores e o repasse ao cliente; e c) contraditória quanto ao reconhecimento da legitimidade da pretensão e a improcedência do pedido, pois ao analisar o pedido de litigância de má-fé, reconheceu que o pagamento após o ajuizamento da ação "confirma a legitimidade da pretensão" do embargante, mas manteve a improcedência total dos pedidos.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) não há omissões ou contradições no acórdão, que enfrentou todos os fundamentos relevantes para o desfecho da demanda; b) não há contradição entre reconhecer a legitimidade para a propositura da ação e julgar improcedentes os pedidos formulados; e c) os embargos visam apenas rediscutir o mérito.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Omissão

A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A oposição de embargos declaratórios só se faz cabível em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022, CPC/15). 2. A omissão passível de ser sanada por embargos de declaração fica configurada quando a decisão deixa de se manifestar sobre uma questão jurídica suscitada (ponto), não ficando caracterizada quando a questão suscitada já tiver sido decidida de forma fundamentada na decisão embargada. (...) 6. Embargos rejeitados. (TRF 3ª Região//, 7ª Turma,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)"

"PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. EFEITO INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão embargado, obscuridade, contradição ou quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal
( CPP
, art. 619), e, ainda, por construção pretoriana integrativa, na hipótese de erro material. 2. Padece de omissão o acórdão impugnado que, tanto em sua ementa, quanto no inteiro teor do voto vencedor, apesar de deferir o pedido de afastamento da fiança, nada disse sobre a adequação e necessidade ou não da sua substituição da fiança por outra medida cautelar alternativa. 3. Embargos de declaração acolhidos. (TRF-1// - EDAC: 10048938520194010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MONICA JACQUELINE SIFUENTES, Data de Julgamento: 16/07/2019, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 17/07/2019)"

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS MÉDICOS. FALHAS NA PRESTAÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DOCUMENTO RELEVANTE. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É possível ao magistrado, no julgamento dos embargos de declaração, atribuir-lhes, excepcionalmente, efeitos infringentes, quando detectar omissão sobre tese, matéria ou argumento relevante, capaz de alterar o resultado da controvérsia. 2. Agravo interno improvido. (STJ// -
AgInt
no
AREsp
: 1757324 PR 2020/0234311-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/09/2021)"

No caso em análise, o embargante aponta duas omissões no acórdão: (i) quanto aos deveres fiduciários do advogado e o dever de prestar contas imediato; e (
ii
) quanto à tempestividade da prestação de contas.

De fato, verifica-se que o acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre a natureza fiduciária da relação entre advogado e cliente e seus efeitos sobre o dever de prestar contas, nem analisou especificamente a tempestividade da prestação realizada pelo embargado
.

Portanto
, a omissão será sanada pelo texto
acrescido
do dispositivo.

Contradição.

A contradição passível de Embargos de Declaração ocorre somente quando há divergência no corpo da própria decisão embargada, como, por exemplo, na hipótese em que um dos tópicos da fundamentação está em descompasso com outro, ou com a própria parte dispositiva.

O embargante aponta contradição no acórdão que, ao analisar o pedido de litigância de má-fé, reconheceu que o pagamento após o ajuizamento da ação "confirma a legitimidade da pretensão" do embargante, mas manteve a improcedência total dos pedidos.

De fato, há uma aparente incongruência nesse ponto que merece esclarecimento.

Quando o acórdão menciona que o fato de o embargado ter efetuado o pagamento após o ajuizamento da ação "confirma a legitimidade da pretensão" do embargante, está se referindo à legitimidade para a propositura da ação naquele momento, e não necessariamente à procedência dos pedidos formulados.

A legitimidade da pretensão inicial não implica automaticamente na procedência dos pedidos, especialmente quando, como no caso, o pagamento foi realizado antes mesmo da citação do embargado. A improcedência decorreu do fato de que, no momento do julgamento, não havia mais valores a serem pagos (pedido de danos materiais) e não se configurou dano moral indenizável.

Portanto, não há contradição no acórdão, mas apenas uma expressão que poderia ter sido mais clara. O que o acórdão quis dizer é que o embargante tinha legitimidade para ajuizar a ação
no momento em que
o fez, mas isso não significa que seus pedidos eram procedentes, especialmente considerando o pagamento realizado antes da citação e a ausência de dano moral.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios e, com fulcro no artigo 494 do CPC,
acolho-os em parte
para

acrescentar ao voto do relator o
tópico
abaixo
, o qua
l
integra a decisão embargada para todos os efeitos legais.

“
Pagamento
e prestação de contas.

Destaca-se que
, mesmo considerando a natureza fiduciária da relação entre advogado e cliente e o dever de prestar contas imediato, o fato é que o embargado comprovou ter efetuado o pagamento dos valores devidos ao embargante antes mesmo de ser citado nesta ação.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o mero descumprimento contratual, por si só, não configura dano moral:

‘
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A
jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. 2. No caso, a inexistência de circunstância especial, que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso na entrega do imóvel, enseja a manutenção da decisão que afastou a indenização por danos morais. 3. Agravo interno
des
provido. (STJ//
AgInt
no REsp: 1974656 MG 2021/0362940-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/05/2022)
’

No caso em análise, não houve demonstração de que o embargante tenha sofrido danos que extrapolem o simples dissabor decorrente da demora no repasse dos valores, que foi efetivamente realizado antes mesmo da citação do embargado.

Considerando que o pagamento foi realizado após o ajuizamento da ação "confirma a legitimidade da pretensão", todavia, isso não implica necessariamente à procedência dos pedidos formulados, especialmente considerando que o pagamento foi realizado antes da citação.

A
relação entre advogado e cliente possui natureza fiduciária, caracterizada pela confiança depositada pelo constituinte no profissional contratado. O Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94) e o Código de Ética e Disciplina da OAB estabelecem deveres específicos para os advogados, incluindo o de prestar contas ao cliente de quantias recebidas.

No entanto, mesmo considerando essa natureza fiduciária, o fato é que o embargado comprovou ter efetuado o pagamento dos valores devidos ao embargante antes mesmo de ser citado nesta ação, conforme demonstrado pelo comprovante juntado aos autos (ID PJe2 321616887). Além disso, apresentou prestação de contas detalhada, demonstrando os descontos realizados.

Quanto à tempestividade da prestação de contas, é certo que transcorreu aproximadamente um mês entre o recebimento dos valores pelo embargado (21/03/2024) e o repasse ao embargante (27/04/2024). Embora esse prazo possa ser considerado extenso para uma relação fiduciária, o acórdão entendeu que a conduta do embargado, que se limitou a exigir prudência quanto à titularidade da conta bancária para realizar o depósito, não configurou resistência ilegítima à obrigação ou má-fé.
”

No mais,
mantém-se
inalterada a decisão embargada.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026